Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708475-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRILHO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que no prazo de 10 dias junte as fichas financeiras do agravante Cirilho Rodrigues dos Santos, do período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018 (art. 524, §3o, do CPC), sob pena de se considerar provada a alíquota alegada pelo agravante-credor. P. I. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora